Tribunal: TJDFT
Processo: 0737201-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737201-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. P. REPRESENTANTE LEGAL: MARLUZ VIEIRA PERES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Constata-se, dos autos, que o Agravante, M. M. P., é representado por seu genitor, MARLUZ VIEIRA PERES, circunstância que revela sua incapacidade civil, nos termos do artigo 71 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 178, inciso I, do mesmo diploma legal, é obrigatória a intervenção do Ministério Público nas causas que envolvam interesses de incapazes, atuando como fiscal da ordem jurídica. Diante disso, determino a remessa dos autos ao Ministério Público, para que se manifeste sobre o presente recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal. Após, voltem conclusos para apreciação. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador